Tribunal: TJDFT
Processo: 0709953-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709953-14.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ALKHA COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO EIRELI - EPP, ALUCAN COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA - ME, ALUMICORES COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO EIRELI - EPP RECORRIDA: LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. I – Demonstrado, na fase de cumprimento de sentença, o abuso da personalidade jurídica da empresa-executada, deve ser redirecionado o cumprimento de sentença para as demais empresas do grupo econômico. II – Agravo provido. As recorrentes indicam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 133, § 2o, 134, § 2o, e 135, todos do Código de Processo Civil, asseverando que não deveria ter ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica no presente caso; b) artigo 50 do Código Civil, porquanto entende que o acórdão, ao decretar a desconsideração da pessoa jurídica da sociedade com base unicamente na falta de bens em seu patrimônio capazes de responder pela dívida, teria decidido somente com fundamento no requisito objetivo, desprezando o subjetivo. Suscitam, neste aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 515, § 3o, do CPC, ao argumento de para a caracterização de grupo econômico impõe-se a demonstração de que a empresa devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, exercendo suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, o que não ocorre no presente caso; e d) artigo 844 do CC, afirmando que a transação não aproveitaria nem prejudicaria os que nela intervierem, não podendo ter sido redirecionada a execução, por não haverem participado de qualquer transação judicial, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária. Requerem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.788. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 50 e 884, ambos do CC, 133, § 2o, 134, § 2o, e 135 e 515, § 3o, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, na medida em que restou assentado no acórdão guerreado que “Na presente demanda, os documentos juntados aos autos demonstram a configuração de grupo econômico, ante o rol de empresas que fazem parte do conglomerado pertencente aos familiares dos sócios da agravada-executada, vislumbro justo motivo para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa-devedora. Todas as empresas do grupo econômico, Alkha Comércio de Esquadrias, Alucan Comércio de Esquadrias e Alumicores Comércio de Esquadrias, exercem a mesma atividade da empresa executada, Visual Esquadrias de Alumínio Ltda., e os sócios são todos parentes dos sócios da executada. A corroborar a existência de grupo econômico, verifica-se que é o mesmo advogado, Dr. Juscelino Garcia de Oliveira, que representa em Juízo todas as empresas do grupo. Não obstante o tempo decorrido desde o início do cumprimento de sentença, com sucessivas tentativas frustradas de recebimento do crédito, desde 2015, há prova nos autos da existência de confusão patrimonial entre as empresas, a ensejar o deferimento do pedido da agravante-exequente. Diante da impossibilidade de satisfação do crédito da parte exequente, revela-se adequado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio das demais empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Assim, entendo que estão presentes os requisitos para que a execução seja redirecionada para alcançar o patrimônio das empresas do grupo econômico. Os documentos acostados aos autos corroboram a ocorrência de fraude, abuso, desvio e confusão patrimonial, que justificam a medida excepcional (...) que ensejam a desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico. Nesse contexto, estão presentes os requisitos necessários para se deferir o pedido da agravante-exequente, uma vez que se demonstrou o desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre a empresa-devedora e as demais empresas que compõem o grupo econômico (...). Em conclusão, tendo em vista que a agravante-credora comprovou o abuso da personalidade jurídica da empresa-executada, deve ser redirecionado o cumprimento de sentença para as demais empresas do grupo econômico (...) as provas apresentadas demonstram que as empresas estão interligadas, uma vez que são da mesma família e todas exercem a mesma atividade empresarial” (ID 11686931 e 12075502). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027